Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724427-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERA LUCIA VERSIANI RECORRIDO: ROGERIO VERSIANI NEVES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, em razão da petição de ID no 32857713. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação de eventual prejuízo do recurso constitucional interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007